Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Violência Psicológica. Dolo. Provas. Substituição da pena. Suspensão condicional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 22 dias de prisão simples; 1 mês e 10 dias de detenção; e 7 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, pela contravenção penal de vias de fato, e pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se demonstrado dolo quanto aos crimes de ameaça e violência psicológica; e (iii) possibilidade de substituir ou suspender a pena.
III. Razões de decidir.
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas entre si, somadas aos depoimentos dos pais dela, de que o réu a agredia física e psicologicamente, a impedia de manter contato com outras pessoas, inclusive da família, e de sair da residência sozinha, além de a ameaçar para que não contasse sobre as agressões, condutas que causaram nela - adolescente de 16 anos, gestante -, grave dano emocional, prejudicando sua saúde psicológica e seu pleno desenvolvimento, são provas suficientes dos crimes de ameaça, violência psicológica e contravenção penal de vias de fato.
5. A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí porque desnecessário laudo pericial para provar a agressão.
6. Havendo erro material na sentença quanto à substituição da pena, procede-se à retificação.
7. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588, STJ).
8. Se o réu não é reincidente, a pena é inferior a dois anos, e favoráveis as circunstâncias judiciais é caso de suspender condicionalmente a pena, nos termos do art. 77 CP.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, e 147-B. LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/19; TJDFT, Acórdão 1251585, 00016046120188070012, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/5/20).